Tribunal: TJDFT
Processo: 0723787-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO EMERGENCIAL. ATENDIMENTO DA PACIENTE NO PRAZO DE CARÊNCIA COM LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE 12 (DOZE) HORAS. CONDUTA ABUSIVA. SÚMULA 302 DO STJ.
1. O regramento disposto no Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao presente caso, uma vez que a parte ré figura como fornecedora de serviços de saúde, enquanto a parte autora é destinatária final desses serviços (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça).
2. A função social da prestação de serviço médico é dar pronto e adequado atendimento em situação de risco à saúde, com a finalidade precípua de preservar a integridade física e psicológica do segurado.
3. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura de atendimento para os casos de emergência, uma vez que implica risco imediato de vida para o paciente, de modo que, sendo o caso de emergência ou urgência no tratamento, a lei não limita o período de atendimento, mas apenas estabelece o período máximo de carência, a saber, 24 horas, a teor do disposto no artigo 12, V, da referida lei.
4. No que toca à limitação do tratamento da paciente ao período de 12 (doze horas), o Superior Tribunal de Justiça sumulou o seguinte entendimento: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado” (Súmula 302).
5. Não se pode cogitar que o princípio do “pacta sunt servanda” justifique a negativa de direitos fundamentais como a vida e a saúde. Isso se deve ao fato de que os bens jurídicos analisados apresentam magnânima desproporção entre si, não havendo dúvida sobre qual deve prevalecer em situação de conflito. A reposta, claramente, aponta para a prevalência dos direitos fundamentais constitucionalmente garantidos - à vida e à saúde.
6. A recusa do plano de saúde em manter a internação emergencial da paciente por período superior a 12 (doze) horas, conforme recomendação médica, configura conduta abusiva.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.